Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-07.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001096-07.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTEVE o ACÓRDÃO QUE, AO APRECIAR O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NEGOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO ESTADO DA BAHIA, SEGUINDO COMO CONDENADO APENAS O MUNICÍPIO DE BRUMADO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E CONDENAR SOLIDARIAMENTE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, FIXADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, reformando-se o Acórdão objurgado para condenar solidariamente o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente. In casu, revela-se impossível aferir-se o proveito econômico que alcançaria o autor com a procedência da ação. Desse modo, considerando-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC, e considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 2.280,00, tenho por justo o arbitramento dos honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de aviltamento da nobre profissão da advocacia. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001096-07.2017.8.05.0032, em que figuram como apelante MANOEL GONCALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 11 de Maio de 2020.